Tribunal: TJBA
Processo: 8000139-63.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000139-63.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO DANIEL VILA ARGOLO MAZURKIEWICZ

Advogado(s)
:
MANUELA DOURADO CAMPOS FREIRE COSTA, DENIS SANTOS DA COSTA, BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO

APELADO: FELL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
DEBORA RENATA LINS CATTONI, JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA FRENTE AO DESCUMPRIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS RESIDENCIAIS – FORO DE RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – ART. 101, INCISO I, DO CDC – FORO DE ELEIÇÃO QUE SE AFASTA – CAUSA MADURA NÃO CONFIGURADA – APELO PROVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DO FEITO

1. A ação discute indenização por conta de desacerto ocorrido na compra de móveis sob medida.

2. A relação discutida nos autos é de consumo, trazendo a incidência do art. 101, inciso I, do CDC, que estabelece a possibilidade do consumidor ajuizar a ação em seu domicílio, o que está comprovado nos autos.

3.
Nos contratos que tratem de relação de consumo, revela-se abusiva a estipulação de foro de eleição diverso daquele de residência do consumidor, quando constatado ser prejudicial à sua defesa, dificultando-lhe de certa maneira o acesso à Justiça, em afronta ao princípio da facilitação do acesso ao Poder Judiciário.

4. Lado outro,
não é possível analisar o mérito da demanda, tendo
em vista que a hipótese é de provimento do recurso, para reconhecer a competência do Juízo de Origem, não se encontrando previsto nas hipóteses do art. 1.013, do CPC.

5. Apelo provido para declarar a competência do Juízo de Origem para conhecer e julgar o feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000139-63.2017.8.05.0110
, em que figuram como apelante
GUSTAVO DANIEL VILA ARGOLO MAZURKIEWICZ
e como apelada
FELL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 2 de Fevereiro de 2021.